Tribunal: TJDFT
Processo: 0710499-15.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710499-15.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA ALVES COSTA MADRUGA REPRESENTANTE LEGAL: MERCEDES MARIA COSTA BARALDINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, ESPOLIO DE MARIA DE FATIMA ALVES COSTA MADRUGA REPRESENTANTE LEGAL: MERCEDES MARIA COSTA BARALDINI D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Réu, Espólio de Maria de Fátima Alves Costa Madruga, e de Recurso Adesivo interposto pelo Autor, Distrito Federal, em face da r. sentença (ID 18407521) que, nos autos da Ação de Ressarcimento, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o espólio a restituir ao Autor a quantia de R$ 85.494,73 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios. Nas razões recursais (ID 18407535), o espólio Réu/Apelante sustenta que a quantia de R$ 85.494,73 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos) deve ser considerada como o valor que deve ser restituído ao Distrito Federal, já atualizado até a data da propositura da ação. Assevera ser desarrazoada a determinação de que o montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data da planilha que chegou ao cálculo. Alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação válida no processo. Argumenta que deve ser transferido para a conta judicial vinculada ao feito somente o valor incontroverso, qual seja, R$ 85.494,73 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), e, não, todo o montante presente na conta bancária no período mencionado na inicial. Pede o deferimento de tutela de urgência recursal, para que “seja expedido ofício ao Banco de Brasília para que transfira a uma conta judicial vinculada ao presente feito apenas o valor incontroverso, qual seja R$ 85.494,73 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos)” (ID 18407535 - Pág. 15). Preparo comprovado (ID 18407536). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Embora a antecipação dos efeitos da tutela recursal não tenha previsão expressa no caso do recurso de apelação, doutrina e jurisprudência a admitem, desde que presentes os mesmos requisitos autorizadores da suspensão da eficácia da decisão. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Na r. sentença, o magistrado determinou o envio de ofício ao Banco de Brasília – BRB –, para que, “com base nos comprovantes de créditos juntados aos autos, transfira para conta judicial vinculada a este processo, os valores integrais correspondentes a tais créditos, no período mencionado na inicial, cujo levantamento e apuração será realizada na fase de cumprimento de sentença. Tal valor ficará retido até a finalização de procedimento extrajudicial ou judicial em relação ao espólio” (ID 18407521 – Pág. 2). O Réu pleiteia, porém, que, liminarmente, se determine que a transferência deverá cingir-se ao montante incontroverso de R$ 85.494,73 (oitenta e cinco mil quatrocentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos). Ocorre que, quanto ao valor a ser transferido pelo BRB para a conta judicial, correspondente ao crédito a ser ressarcido pelo espólio ao Distrito Federal, não vislumbro a existência de perigo de dano ao Réu em aguardar o julgamento do presente recurso, mormente porque, se verificado oportunamente que houve transferência a maior para a conta do Juízo, nada impede que a quantia depositada seja restituída ao espólio. Ademais, observa-se que o magistrado de origem determinou que, ao realizar a transferência, o BRB observasse os “comprovantes de créditos juntados aos autos”, bem como que “Tal valor ficará retido até a finalização de procedimento extrajudicial ou judicial em relação ao espólio” (ID 18407522), de modo que, a priori, não há evidências de qualquer prejuízo ao Réu. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator